Tribunal: TJMT
Processo: 1078490-33.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1078490-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVONETE BENTO VIEIRA - CPF: 791.457.012-53 (RECORRENTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1078490-33.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1078490-33.2023.8.11.0001

Recorrente:
Ivonete Bento Vieira

Recorrida:
Latam Airlines Group S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO – PLEITO DE MAJORAÇÃO NEGADO –
VALOR INDENIZATORIO MANTIDO PELO PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme o artigo 32 da Resolução 400 da ANAC, a empresa transportadora tem o prazo de 07 (sete) dias para localizar e devolver a bagagem. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1078490-33.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1078490-33.2023.8.11.0001

Recorrente:
Ivonete Bento Vieira

Recorrida:
Latam Airlines Group S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Ivonete Bento Vieira.

Ação:
de Reparação por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 220845683)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a companhia aérea ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 220845685):
requer
a reforma, a fim de que seja majorada a indenização por dano moral.

Contrarrazões
(Id. 220845690): defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1078490-33.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1078490-33.2023.8.11.0001

Recorrente:
Ivonete Bento Vieira

Recorrida:
Latam Airlines Group S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Da narrativa dos fatos a autora alega que adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT a Lisboa/PT, na data de 16/11/2023, sendo despachada por ela sua mala. Ao desembarcar em Lisboa/PT não encontrou sua mala, sendo constatado o extravio de sua bagagem.

Diante dos transtornos suportados, a autora recorrente
buscou na via judicial, reparação moral e, obteve êxito na condenação da companhia aérea no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Do conjunto probatório verifica-se que a bagagem foi localizada e entregue a autora no dia 22/11/2023,
06 (seis) dias
depois de sua chegada.

Conforme o artigo 32 da Resolução 400 da ANAC, “a empresa transportadora tem o
prazo de 07 dias para encontrar e devolver a bagagem, se o voo for doméstico
, e 21 dias, se o voo for internacional, portanto verifica-se que a bagagem, foi devolvida dentro do prazo estabelecido”.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. TRECHO DE IDA. MALA LOCALIZADA NO DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO REJEITADA INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 2. No presente caso, restou comprovado que a Reclamante chegou no aeroporto de Salvador às 16h20min do dia 03/04/2022 e não localizou a sua bagagem (7kg), sendo realizado o preenchimento do RIB. Também restou comprovado que a bagagem foi localizada e devolvida a passageira no dia seguinte, a saber, 04/04/2022 às 12h53min. 3. A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor. 4.
Se o dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que o extravio foi temporário, sendo a bagagem devolvida em prazo inferior a 24 horas, rejeita-se o pedido de majoração.
5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar a parte reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (06/06/2022, ID 86851524), por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp nº 703.055/RS)”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1002801-53.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023).

Se o dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que o extravio foi temporário, sendo a bagagem devolvida dentro do prazo estabelecido rejeita-se o pedido de majoração.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024